Tribunal: TJDFT
Processo: 0710114-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710114-87.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. I – A citação por edital foi realizada consoante ditames do art. 256, inc. II, e §3o, do CPC. Rejeitada preliminar de nulidade. II – A pretensão de recebimento de dívida líquida decorrente de arrendamento mercantil prescreve em cinco anos, art. 206, §5o, inc. I, do CC e, observada a regra do art. 240, §1o, do CPC, não há prescrição a ser reconhecida. Rejeitada a prejudicial. III – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. IV – Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-executado possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. V – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos II e III, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 933, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que, em observância ao princípio da não-surpresa, deveria ter sido concedida às partes a oportunidade de se manifestarem acerca das informações colhidas do portal da transparência para que fosse assegurado o direito ao contraditório; c) artigos 256, inciso II, § 3o, do CPC e 70 do Código Civil, alegando ser nula a citação, em virtude de não terem considerado a existência de endereços válidos nos quais não houve diligência, de modo que, em seu entendimento, não foram esgotados todos os meios para localização do réu. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma; d) artigos 98, caput, e 99, § 3o, ambos do mesmo Codex, defendendo seu direito à concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que não se deve levar em conta apenas a renda mensal e sim o comprometimento da renda no orçamento familiar. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, “De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício’ (AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015)” (AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos II e III, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 10 e 933, 98, caput, e 99, § 3o, 256, inciso II, § 3o, todos do CPC e 70 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que foram esgotados todos os meios para localização do réu antes de determinada a citação por edital, que o recorrente tem condições econômicas para suportar as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento próprio e da família, e ao julgar os embargos de declaração, que “Acrescente-se que, quanto à alegada omissão em intimar as partes sobre as informações obtidas no Portal da Transparência, arts. 10 e 933 do CPC, referidos dados se referem ao próprio embargante-agravante e que, por óbvio, são do seu conhecimento, razão pela qual assegurar o exercício desse contraditório seria desnecessário e inócuo para o processo. Ademais, essas informações foram somente mais um elemento de convicção quanto à ausência de nulidade da citação editalícia e do não preenchimento dos pressupostos para deferimento da gratuidade de justiça ao embargante-agravante” (ID Num. 22303953 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017